Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-24.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004240-24.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 086.953.151-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0001-21 (RECORRIDO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004240-24.2026.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA CAROLINE ZANAO DE OLIVEIRA

Recorridos:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA,
FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A. E DECOLAR.COM LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE RESERVA. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão do cancelamento de reserva de veículo locado pelas reclamadas como parte de pacote de viagem. Os reclamantes alegam que, ao comparecerem ao local de retirada do automóvel no Aeroporto Internacional de Natal/RN, foram informados do cancelamento unilateral da reserva pela locadora, sem aviso prévio, o que os obrigou a contratar outro veículo junto a empresa diversa por valor superior ao originalmente ajustado. Sustentam a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da reserva de veículo, sem prévia comunicação aos consumidores, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos são suficientes para demonstrar lesão extrapatrimonial decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter automático, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, circunstâncias que não dispensam a apresentação de prova mínima dos fatos alegados.

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a retirada do veículo originalmente reservado estava prevista para as 14h do dia 06/01/2026 e que a contratação de outro automóvel junto à empresa Localiza ocorreu apenas 29 minutos depois, às 14h29, evidenciando a pronta substituição do serviço.

6.

A rápida obtenção de veículo substituto afasta a demonstração de prejuízo relevante ao roteiro da viagem, inexistindo prova de atraso significativo, perda de compromissos ou comprometimento substancial da programação previamente organizada.

7.

O mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade ou de circunstâncias excepcionais que extrapolem os dissabores cotidianos.

8.

Os reclamantes não produziram prova de constrangimento, sofrimento psicológico relevante, exposição vexatória ou qualquer repercussão concreta capaz de caracterizar abalo moral indenizável.

9.

Inexiste demonstração de prévia tentativa de solução administrativa frustrada por desídia das reclamadas, circunstância que reforça a ausência de elementos aptos a justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de reserva de veículo, sem demonstração de prejuízo relevante à execução da viagem, não configura automaticamente dano moral indenizável.

2.

A rápida substituição do serviço contratado constitui elemento apto a afastar a caracterização de lesão extrapatrimonial.

3.

O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais e de efetiva violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0054090-89.2023.8.16.0014, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamante
Ana Caroline Zanão de Oliveira
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369360874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
I. JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, no que tange a requerida DECOLAR.COM LTDA, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em face da ilegitimidade passiva.

II. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos

iniciais em desfavor para
CONDENAR
a requerida FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A ao pagamento de
R$ 2.061,72 (dois mil e sessenta e um reais e setenta e dois centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, correspondente à SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.
”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta a ocorrência de
dano moral
em razão da falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida
Foco Aluguel de Carros

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram, junto às reclamadas, um pacote de viagem composto por passagens aéreas, hospedagem e locação de veículo para retirada no Aeroporto Internacional de Natal/RN, pelo período de oito dias.

Narram que a locação do veículo foi contratada pelo valor total de
R$ 1.711,00
, sendo
R$ 905,00
pagos antecipadamente e
R$ 806,00
a serem quitados no momento da retirada do automóvel.

Contudo, ao comparecerem ao local para retirada do veículo, foram informados de que a reserva havia sido cancelada unilateralmente pela empresa
Foco Aluguel de Carros
, sem prévio aviso ou justificativa plausível.

Em razão da situação, afirmam que foram obrigados a contratar emergencialmente outro veículo junto à empresa
Localiza Rent a Car
, na mesma data
(06/01/2026)
, em nome da reclamante
Ana Caroline Zanão de Oliveira
, ao custo total de
R$ 2.867,72
, valor significativamente superior ao originalmente contratado.

Sustentam que a diferença entre o valor da locação inicialmente ajustada (
R$ 1.711,00
) e o montante efetivamente desembolsado na nova contratação (
R$ 2.867,72
) gerou prejuízo material de
R$ 1.156,72
.

Alegam, ainda, fazer jus à restituição da quantia de
R$ 905,00
paga antecipadamente à reclamada
Decolar
, totalizando
danos materiais
de
R$ 2.061,72
. Requerem, também, indenização por danos morais.

Em
contestação
, a demandada
Foco Aluguel de Carros
sustenta que o cancelamento da reserva decorreu da indisponibilidade momentânea da categoria de veículo contratada, razão pela qual entende inexistirem fundamentos para a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais.

Por sua vez, a corré
Decolar
alega ausência de responsabilidade, ao argumento de que atua exclusivamente como plataforma de intermediação, sem qualquer ingerência sobre a gestão operacional da frota, a disponibilidade dos veículos ou as decisões internas da empresa locadora.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o cancelamento da reserva do veículo, sem prévia comunicação aos consumidores, é apto a ensejar indenização por danos morais, bem como a responsabilidade das reclamadas pelos prejuízos alegadamente suportados pelos autores.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024).

No presente caso, apesar das alegações da recorrente,
o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
, pois a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Da análise das provas juntadas pelos próprios autores, verifica-se que a retirada do veículo junto à reclamada
Foco Aluguel de Carros
estava agendada para o dia
06/01/2026, às 14h
. Constata-se, ainda, que a contratação emergencial de outro veículo junto à
Localiza Rent a Car

ocorreu apenas 29 minutos depois, às 14h29
, conforme documentos de IDs 369360399 e 369360853.

Portanto, embora tenha havido o cancelamento da reserva inicialmente realizada, os autores conseguiram providenciar imediatamente outro veículo para dar continuidade à viagem, sem demonstração de atraso significativo, perda de compromissos ou prejuízo concreto ao roteiro programado.

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, conforme disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto, inexiste nos autos prova de constrangimento, abalo psicológico ou transtorno relevante que justifique a fixação de compensação pecuniária a título de danos morais.

Com efeito,
a parte autora limitou-se a alegar a ocorrência de prejuízos de ordem moral, sem, contudo, comprovar a efetiva repercussão dos fatos em sua esfera pessoal
. Em especial, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a situação vexatória ou a existência de consequências concretas capazes de extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma,
ausente demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral indenizável
,
revela-se inviável a condenação da compensação pretendida
, sob pena de banalização do instituto e de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto às reclamadas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei)

Diante desse contexto,
apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026